Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002473-90.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
PACIENTE: JORGE FERRARI
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos, Defensor Público, em favor de Jorge Ferrari, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de Prisão em Flagrante no 1000132-32.2022.8.11.0052.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 13/02/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006 (violência doméstica).
Aduz que no dia seguinte, o auto de prisão foi remetido ao juízo plantonista que, em análise do caso, sob sucintos argumentos de periculosidade e garantia da ordem pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Assevera que “a prisão somente é cabível nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher quando for necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (sic) e que no caso em tela não há nenhuma medida protetiva de urgência em vigor.
Ressalta que o crime de ameaça não possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, de modo que não resta preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, que o paciente não tem maus antecedentes, possui endereço fixo e profissão certa.
Assim, sustenta que não se vislumbra possibilidade legal para a decretação da preventiva, seja pela ausência do requisito da pena máxima abstrata, seja pela ausência de medidas protetivas anteriormente decretadas.
Por fim, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a instrução processual e coibir risco de abalo à ordem pública, tais como comparecimento mensal em juízo, necessidade de atualização de endereço residencial quando houver mudança, comprometimento de comparecimento em todos os atos processuais, monitoramento eletrônico e botão do pânico para a vítima, entre outras, mormente pelo fato de que o paciente sequer descumpriu qualquer medida protetiva em favor da vítima.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição do status libertatis do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça, no âmbito familiar e doméstico (art. 147, caput, do CP e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...)No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.
9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas Antonio Carlos Sudre de Oliveira e José Horácio Neto da Silva, e das vítimas Vanezia Laet Dutra e Lorraine Laet Martins as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 13.02.2022, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.
10. Assim, manifestou-se a vítima Lorraine Laet Martins na delegacia: “Que nesta data estava na casa de sua genitora à tarde e que terminou de fazer a janta e estava jantando quando sua mãe chegou da rua juntamente com se padrasto JORGE FERARI. Que Jorge já chegou nervoso falando que sua genitora teria outro homem. Que a declarante logo recolheu as facas da casa, pois temia que Jorge pudesse se apossar de alguma faca e agredir sua mãe, como de fato tentou fazer isso de posse de um canivete, momento em que a declarante interveio e conseguiu segurá-lo e sua genitora retirou o canivete de sua mão. Que em seguida, Jorge pegou uma chave de fenda e depois pegou um facão que estava no galinheiro, no fundo do quintal. Que diante do fato, a declarante saiu para fora com suas duas crianças e sua genitora e que enquanto isso, Jorge ficou de posse do facão ameaçando se matar e ameaçando matar um cachorro da família. Que em seguida a declarante acionou a Policia Militar que chegou ao local enquanto Jorge ainda estava de posse do facão e ameaçando matar o cachorro. Que os policiais então o deteram e o conduziram a esta delegacia de policia para as providencias cabíveis.; (...);
11. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado.
13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública e à instrução processual, vez que solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.
14. Sem prejuízo do encimado, verifico que também deve ser garantida a conveniência da instrução processual, notadamente quando o acusado ameaçou a vítima, sua esposa, dentro de sua própria residência e, com a chegada dos Policiais Militares ameaçou ceifar a própria vida. Tal cenário aliado ao fato de que o agressor e a vítima já teriam terminado o relacionamento por diversas vezes, mostra-se que a influencia do mesmo no seio familiar, de forma que a aplicação de medidas cautelares, neste caso, se tornam insuficientes.
15. E mais, ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.
16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.
17. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. 18. Por fim, entendo que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, cuidando-se apenas de uma orientação para adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio. (...)
Com essas considerações e fundamentos, INDEFIRO o pedido da defesa e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado JORGE FERRARI, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores (...)”. (Id. 118168966 - Pág. 15/19).
Frisa-se inicialmente que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta do delito em tese possa representar o gravame à ordem pública, verifico que o d. juízo de origem decretou a segregação preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP.
Isso porque o somatório das penas máximas da infração penal imputada ao paciente é inferior a 04 (quatro) anos e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Além disso, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
In casu, não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.
Logo, a constrição cautelar da liberdade do paciente não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP, razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido.
Importante frisar ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (rebus sic stantibus).
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Jorge Ferrari, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos n. 1000132-32.2022.8.11.0052 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulada com as seguintes condições, além de outras que isolada ou cumulativamente o juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:
I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;
II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informação complementar em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Posteriormente, remeta-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Oficie-se imediatamente o juízo de origem para que dê ciência à vítima quanto à esta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator